Tribunal: TJDFT
Processo: 0728140-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728140-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEBSON DE ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA LUCINEIDE GONCALVES MONTEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo GLEBSON DE ARAUJO OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID origem 240329130), que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703777-13.2019.8.07.0002), movido em desfavor de LUCINEIDE GONCALVES MONTEIRO DE SOUSA, foram indeferidos os pedidos de renovação de pesquisas eletrônicas com viso à penhora de bens e/ou ativos financeiros em nome dos agravados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Alega o agravante, em síntese, que move em desfavor da parte agravada cumprimento de sentença, objetivando a satisfação dos valores relativos a título judicial transitado em julgado em 15/5/2017 (ID origem 70654652, fl. 35). Destaca que já houve o esgotamento das tentativas de constrição de bens dos devedores, restando frustrada a quitação do débito até o momento. Afirma que foram requisitadas novas pesquisas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, porém tais pedidos foram indeferidos na decisão agravada. Defende serem cabíveis e legítimas as renovações das tentativas de constrição patrimonial, destacando que “não havendo limitação para penhora no artigo 854 do CPC, além de ter um tempo razoável da última tentativa de pesquisa de bens, bem como considerando a informação de mudança econômica da executada, requer que seja deferido a pesquisa de bens do devedor por meio do SISBAJUD E RENAJUD.”. Sustenta que se observa o “considerável lapso temporal desde a última tentativa de penhora é suficiente para que exista, se não a probabilidade, ao menos a possibilidade concreta de acumulação de patrimônio da executada, o que é viável a pesquisa online. Por todo os fundamentos expostos, requer o deferimento da antecipação de tutela para que seja deferida nova pesquisa de bens por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade "teimosinha”. Busca, em sede de liminar, a antecipação da tutela recursal, no fito de “deferir novo bloqueio no sistema SISBAJUD, para com isto, localizar bens do devedor para penhora, sendo a medida plenamente razoável, proporcional e amparada em jurisprudência consolidada, diante do lapso temporal e da plausibilidade de alteração patrimonial da devedora”, e que se proceda “com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha”, e, no mérito, “seja deferida nova pesquisa por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em desfavor da agravada”. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 73886555), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, notadamente a probabilidade do direito alegado. Prima facie, o provimento do recurso se revela provável o provimento do recurso, pois não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas informatizados, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. A ver, a orientação verbo ad verbum: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) – grifo nosso Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO ("TEIMOSINHA"). DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. PROVIMENTO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. 4. A renovação das pesquisas de bens do devedor deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 5. O lapso superior a um ano desde a última pesquisa é suficiente para deferir nova diligência. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1847063, 07487398820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". RAZOÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO DESTE A ÚLTIMA PESQUISA. DEFERIMENTO. 1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Os pedidos de reiteração e de realização das diligências junto aos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de 1 (um) ano, tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável e, para aumentar a efetividade da pesquisa, afigura-se plausível proceder-se às pesquisas com o uso da funcionalidade denominada "teimosinha", visando aumentar a possibilidade de êxito na localização de ativos e, assim, conferir maior efetividade ao feito executivo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1847012, 07031417720248070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. I - A reiteração das pesquisas de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud e de veículos e de bens pelos sistemas Renajud e Infojud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde as últimas pesquisas realizadas, observado ainda que a dívida é de natureza alimentar, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1832074, 07508504520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, afere-se que a última pesquisa aos sistemas BACENJUD foi acostada aos autos em 27/11/2020 (ID origem 78311119), ou seja, há mais de 4 (quatro) anos. Além disso, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito reconhecido em seu favor. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, como a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, pelo que se revela necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. A partir dessas constatações sumárias, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante, deixando de conceder a antecipação dos efeitos da tutela em razão de não ter sido requerida. Diante do exposto, e com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar a realização de pesquisas de bens, via sistemas SISBAJUD na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, em nome do agravado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator